Tribunal: TJMT
Processo: 1009816-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1009816-71.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PEDIDO DE VISTORIA PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO postula reparação por danos morais, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, ao argumento de que as faturas correspondente ao meses de janeiro e abril/2021 se encontram muito acima da sua média de consumo.
2. Em relação às faturas objurgadas – janeiro e abril/2021, inexistem quaisquer provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida. Apresentando o consumidor contas mensais de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores (não discutidos judicialmente em outra demanda) as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu, razão pela qual impõe-se a retificação da fatura controvertida com base na média dos 06 (seis) meses anteriores, com exceção dos meses que estão sendo discutidos judicialmente.
3. É digno de nota, que o histórico de cobrança colacionada pelo Recorrente junto à exordial e o histórico de consumo carreado na defesa pela Concessionária Recorrida demonstram que a média dos 06 (seis) meses anteriores aos discutidos nos autos que não são objeto da demanda judicial n.o 1046911-72.2020.811.0001 era de 198,66 kWh. Nesse contexto, resta cristalino que o consumo faturado nos meses de janeiro e abril/2021 de 596 kWh e 658 kWh respectivamente, mostram-se superiores a média consumida na residência do Recorrente.
4. No que tange a alegação de corte do fornecimento do serviço essencial na residência do consumidor, restou comprovado durante a instrução processual, consoante se infere na petição colacionada no ID 113640974, fotografia do medidor carreada no ID 113640986 e áudio constante no ID 113641965.
5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte indevido de serviço considerado essencial gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
6. A suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação do prejuízo.
7. Outrossim, restou comprovado nos autos as tentativas de resolução da celeuma na esfera administrativa, conforme e-mail colacionado na exordial, números de protocolos de atendimentos e gravação de ligação telefônica carreada no ID 113641965.
8. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009816-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO NASCIMENTO - CPF: 250.254.222-72 (RECORRENTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022